Tribunal: STF
Processo: HC 232516
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.9.2023, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Juliano Wagner Macedo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 834.349/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 1º.3.2021, pelo juízo da Vara Criminal, da Infância e da Juventude e Família da Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR (Ação Penal n. 0002728-40.2019.8.16.0159) às penas de quinze anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, cinco meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e a mil novecentos e sessenta e três dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 349-A do Código Penal (tráfico de drogas, associação para o tráfico e favorecimento real). 



    3. Em 14.4.2023, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento à apelação interposta pela defesa, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÕES DE QUATRO GRUPOS DE CRIMINOSOS QUE ATUAVAM NO TRÁFICO DE DROGAS EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DOS RÉUS. PRELIMINARES. NULIDADES DAS PROVAS. ALEGADA IRREGULARIDADES NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETAÇÃO DA MEDIDA, BEM COMO AS SUAS PRORROGAÇÕES, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. MEDIDA REGULAR E VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PLEITO SUPERADO PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA DOS RÉUS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM INTUITO DE COMERCIALIZAR DROGAS EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. RECORRENTES QUE AGIAM EM DIVISÃO DE TAREFAS. ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONFIGURADO. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. FÉ PÚBLICA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADAS COM AS DECLARAÇÕES EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826 /03). CIÊNCIA DO OBJETO BÉLICO. POSSE E GUARDA NA SUA RESIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA PENAL. PEDIDOS DOS RECORRENTES REFERENTES AS SUAS DOSIMETRIAIS PENAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE NO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DAS PENAS BASES DOS RECORRENTES QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI Nº 11.343/06. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AOS RECORRENTES. RÉUS QUE SE DEDICAVAM AS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DAS PENAS DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DO RÉU ALISSON CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ABSOLVE-LO DO DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo qual desprovido o apelo defensivo, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 834.349/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 29.6.2023, pela Relatora, Ministra Laurita Vaz (e-doc. 4).



    Interposto recurso dessa decisão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 22.8.2023 a 28.8.2023, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 834.349/PR (e-doc. 5).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Quanto à majoração da pena-base no âmbito da culpabilidade, o impetrante alega que “o fato de terem 8 pessoas não justifica uma reprovabilidade maior” e que “a referida circunstância tem que ser considerada como neutra” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta, quanto à majoração da pena pela quantidade da droga, que “A quantidade apreendida trata-se de apenas “gramas”” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:  



    1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.  



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.  



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e favorecimento real às penas de quinze anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, cinco meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e mil novecentos e sessenta e três dias-multa, considerados o número de associados para traficância, a quantidade e a natureza da droga apreendida e a reincidência (fls. 355-364, e-doc. 2).



    7. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas foi suficientemente justificada pela grande quantidade apreendida, “135 gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”” (fl. 358, e-doc. 2). 



    Do mesmo modo, o acréscimo na culpabilidade quanto ao delito de associação para o tráfico não de demonstra eivado de irregularidade, pela presença de seis pessoas visando o comércio ilícito de entorpecentes, o que é significativo e comprova a legitimidade da conclusão pela maior rigidez na valoração.



    Tem-se na sentença condenatória quanto à fixação da pena-base dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006:



    “2) culpabilidade (extensão da reprovação): reprovabilidade superior a espécie do delito praticado, na medida em que se associou com cinco pessoas, quantidade superior ao ínsito ao tipo penal. Estas informações acrescem maior desvalor ao ilícito, ensejando aumento de pena. 



    (...)



    1) segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza da substância. No caso em voga, houve apreensão de 135 gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”. Considerando que esta substância é usada em quantidades pequenas, a quantidade apreendida é considerável, pois poderia abastecer dezenas de usuário/dependentes. Em relação à natureza da substância (maconha), verifica-se que está dentre as substâncias entorpecentes que apresentam menor poder lesivo ao usuário e às pessoas ao seu entorno. Logo, essa circunstância indica reprovação pouco superior ao tipo, ensejando aumento da pena;” (fls. 356-358, e-doc. 2).



    8. O Tribunal de Justiça do Paraná não analisou a dosimetria, pois, em apelação, não foi impugnado esse capítulo da sentença, apenas nulidades e absolvição, nos seguintes termos:



    “Nas razões recursais do réu JULIANO WAGNER MACEDO, pleiteou-se que: a) seja reconhecida a nulidade das interceptações telefônicas, posto que autorizada somente em denúncias anônimas, sem investigações preliminares e pôr a autoridade policial não ter buscado outros meios de obtenção da prova; b) seja declarada a nulidade do processo ante o indeferimento das diligencias requeridas pela defesa, as quais erma imprescindíveis para comprovação da inocência do acusado; c) cabe o reconhecimento da inépcia da denúncia; d) não há provas da pratica do crime de tráfico de drogas; e) não está demonstrado o vínculo associativo do réu com os corréus (mov. 2298.1)” (fl. 17, e-doc. 3).



    9. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o voto da Ministra relatora, concluindo que:



    “não havendo prévia manifestação do Tribunal local, afigura-se incabível o exame das matérias de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Ademais, embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (cognição vertical), no plano horizontal, o órgão julgador, em regra, fica adstrito às matérias expressamente impugnadas no apelo, em respeito ao postulado do tantum devolutum quantum appellatum. Vale dizer: a apelação não impõe, ao Tribunal, a revisão de todo o processo-crime – premissa que não se altera mesmo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício. Essa iniciativa – exclusiva do Magistrado, e que visa a sanar ilegalidades em causas nas quais foi inaugurada a sua competência –, não se presta à obtenção de pronunciamento judicial sobre questões que nem passaram pelo juízo de admissibilidade” (e-doc. 5).



    10. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base 
(HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis 
em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” 
(HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora